Tribunal: TJMT
Processo: 1007973-07.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007973-07.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (REPRESENTANTE), JOHN LENNON DALLA NORA - CPF: 955.769.671-00 (APELADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL-LOTEAMENTO – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA– ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NEGÓCIO EMINENTEMENTE OBRIGACIONAL – NULIDADE INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1647, I, DO CÓDIGO CIVIL – REVELIA- MATÉRIA PRECLUSA-DESCUMPRIMENTO PELO VENDEDOR - RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – PARCELA ÚNICA – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Decretada revelia do réu, por meio de decisão já preclusa. Impossibilidade de rediscussão da matéria (art. 473, CPC). Não há óbices para a interposição de recurso por réu revel, visto que ele pode intervir no processo a qualquer tempo, recebendo-o no estado em que se encontra. Todavia, o seu recurso deve se limitar a questões exclusivamente de direito ou passíveis de conhecimento de ofício, sendo-lhe defeso alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão, ofendendo o princípio do duplo grau de jurisdição.

2-
O descumprimento do
contrato
particular de compromisso de
compra
e
venda
de unidade imobiliária, em razão do injustificado
atraso
na
entrega
das obras de infraestrutura, enseja o direito de o contratante rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas.

3-A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por BRDU SPE VERMONT LTDA contra a sentença proferida nos autos de Ação de Rescisão do Contrato e Devolução do Dinheiro c/c Indenização por dano moral e material nº 1007973-07.2017.811.0003, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, cujo dispositivo restou assim consignado:

“DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar rescindido o contrato litigioso, condenando a requerida ainda a pagar/restituir ao autor o valor de R$75.142,00, valor que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, desde as datas dos desembolsos respectivos e, com espeque nos artigos 5o , V e X da CF/88, 6o , VI do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil, condenar a requerida a indenizar o autor, a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00, a ser corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Preclusas as vias recursais e pagas as custas, arquive-se, mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C."

Em suas razões de recurso, (id. 123641266), aduz o apelante que a sentença merece reforma, e sede preliminar defende a tese de cerceamento de defesa por força do julgamento antecipado da lide, diante da necessidade de produção de provas; argui a ilegitimidade ativa por falta de formação de litisconsórcio necessário com seu cônjuge; (i) No mérito, frisa que a revelia do réu é relativa nos termos do artigo 344 do NCPC; (iii) fala que o autor/apelado não faz jus à gratuidade da justiça, visto que não acostou nos autos nenhuma prova de sua hipossuficiência financeira; (iv)Alega o cumprimento do prazo para a entrega do empreendimento e por conseguinte, pugna pela retenção no percentual fixado entre 10% e 25% do valor pago pelo Apelado, bem como, pelo perdimento do valor pago a título de arras, pagas por ocasião do fechamento do negócio; (v) Invoca a Lei 9.514/97 a fim de se eximir de sua obrigação, atribuindo a culpa exclusiva do autor ora apelado. Destaca ainda a inocorrência de danos morais, tratando-se de mero descumprimento contratual. Postula, ao final, o rateio das custas processuais, bem como os honorários advocatícios em favor do patrono da parte Requerida/Apelante.

Contrarrazões apresentada (id. 123641270), pela manutenção da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por BRDU SPE VERMONT LTDA contra a sentença proferida nos autos de Ação de Rescisão do Contrato e Devolução do Dinheiro c/c Indenização por dano moral e material nº 1007973-07.2017.811.0003, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente o presente feito.

Pois bem, insta mencionar que a relação aqui travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

Inicialmente, quanto a questão levantada pela Empresa Apelante em relação a presunção prevista no artigo 344 do CPC.

Ocorre que, mesmo que em regra, diante da ocorrência da revelia, nasça em favor da parte autora a presunção de verdade dos fatos alegados, e, por conseguinte os fatos narrados sejam considerados verdadeiros, deverá haver indícios da verossimilhança do direito invocado pela parte autora para que o pedido seja considerado procedente, uma vez a análise do julgador limitar-se-á à matéria de direito.

Na lição de Fredie Didier Jr:

"Não se pode confundir a revelia, que é um ato-fato, com a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, que é um dos seus efeitos. A revelia não é um efeito jurídico; a revelia encontra-se no mundo dos fatos e é um ato-fato jurídico.

(...) A revelia não significa automática vitória do autor, pois os fatos podem não se subsumir à regra de direito invocada. Ao réu revel é permitido, sem impugnar os fatos, tratar, apenas, do direito.

A presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, principal efeito da revelia, não equivale ao reconhecimento da procedência do pedido. Como qualquer presunção, incide apenas sobre os fatos afirmados pelo demandante. (DIDIER Jr., Fredie, Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo do Conhecimento/Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 21. ed. Ed. Jus Podivm, 2019, pg. 773 e 775).

Realmente, conforme relatado pela Empresa/Apelante, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, como de fato o fez no caso sub judice. Além do mais, como se pode observar da sentença combatida, o próprio julgador frisou que, embora reconhecida a revelia, não dispensava a análise do conjunto de elementos e provas trazidos aos autos.

Dito isto, antes de adentrar no mérito da insurgência recursal, faz-se necessário analisar as preliminares suscitadas pela Apelante.

DA ILEGITIMDIADE ATIVA

A Apelante argui também a ilegitimidade ativa por falta de formação de litisconsórcio necessário com seu cônjuge.

Sobre o assunto, o nosso ordenamento jurídico, não faz menção quanto à hipótese de litisconsórcio necessário ativo, pois o direito de ir a juízo não pode depender da vontade de outrem, o que contraria o direito de acesso à justiça. Desta forma, não há que se falar em litisconsórcio ativo necessário entre cônjuges, pois a ação versa sobre direito pessoal e não real, e a outorga uxória (art. 1.647 CC) visa a proteção dos bens do casal e deve ser exigida nos negócios que possam prejudicar o patrimônio familiar.

Desta forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

Quanto ao mérito recursal

Deflui-se dos autos que o autor/apelante celebrou com a empresa/apelante, Contrato compra e venda no empreendimento denominado Jardim do Parque, para aquisição para aquisição dos lotes 11 e 12, da quadra 09, lotes 20 e 21 da quadra 05 do referido Loteamento, alegando em síntese, que adquiriu 04 (quatro) lotes de terreno da requerida, na data de 02/10/2014 e que em junho de 2016, ao se dirigir até o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, teve conhecimento de que dois dos imóveis não estariam disponíveis para o registro por estarem em situação de hipoteca à Prefeitura Municipal de Rondonópolis, como garantia para aprovação de obras.

Ao analisar o feito, o Magistrado de piso, por entender que houve culpa da promitente vendedora pela rescisão do contrato, julgou procedente o presente feito, e condenou a empresa ora apelante à restituir ao autor apelado o valor de R$75.142,00 (Setenta e cinco mil, cento e quarenta e dois reais) valor que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, desde as datas dos desembolsos respectivos e, com espeque nos artigos 5o , V e X da CF/88, 6o , VI do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil, condenou a Empresa/apelante a indenizar o autor, a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00, a ser corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Nesse sentido, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva da vendedora/construtora, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Data vênia, analisando os autos, tem-se que a Empresa/apelante não comprovou suas alegações, ou seja, o cumprimento integral de suas obrigações contratuais, tampouco o suposto descumprimento contratual da autora, antes da prolação da sentença, ônus que lhe cabia.

Com efeito, tais alegações se tratam de questões eminentemente fáticas, logo, deveriam ter sido objeto da contestação, que, no entanto, não foi devidamente apresentada em momento oportuno, importando na preclusão do direito a sua alegação.

A respeito do instituto da preclusão, Fredie Didier Júnior, com a propriedade que lhe é peculiar, nos ensina que:

A preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento e, pois, para a delimitação das regras que compõe o formalismo processual. A preclusão apresenta-se, então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica. (...) Deve-se caminhar sempre avante, de forma ordenada e proba: não se admite o retorno para etapas processuais já ultrapassadas; não se tolera a adoção de comportamentos incoerentes e contraditórios. Vedam-se, enfim, atuações extemporâneas, contraditórias (maliciosas) ou repetitivas. (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Editora jus PODIVM. Vol. 1. 2007 Página 250/251 )Noutro passo, lecionando especificamente acerca da preclusão consumativa, Luiz Guilherme Marinoni leciona que:[...] a extinção da faculdade processual pode nascer de sua causa mais natural, que é a efetiva prática do ato validamente. Praticado o ato, consumado está ele, não tendo mais o sujeito faculdade de fazê-lo. Apresentada a petição inicial pelo autor, oferecida a contestação pelo réu, interposto o recurso pela parte (ainda que o prazo não estivesse esgotado), já realizado o ato, motivo pelo qual não há mais como tornar a praticá-lo. (Processo de Conhecimento. Volume 2. 7ª edição. RT página 640)

Ora, não se pode transformar o recurso de apelação em peça de defesa do réu que, em momento oportuno, deixou de oferecê-la, até porque em sede de Segundo Grau há a vedação para se conhecer diretamente de questões que não passaram pelo conhecimento do Juízo a quo, sob pena de violação ao princípio do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

Conclui-se, assim, que o recurso só aproveita ao revel quando ventiladas questões de direito ou aquelas cognoscíveis de ofício. É que, operada a revelia com relação à matéria fática deduzida nos autos, como ocorre in casu, somente a existência de matéria de direito contrária à pretensão do apelado seria hábil a levar ao provimento do recurso. Nesse sentido, dispõe o art. 336, do CPC:

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Destarte, no recurso do apelante somente caberá a análise das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso tentar, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas em momento próprio, in casu, na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INOVAÇÃO RECURSAL - INOCORRÊNCIA - RESCISÃO DO CONTRATO - ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - APLICAÇÃO - POSSIBILIDADE. Operada a revelia com relação à matéria fática deduzida nos autos, somente questões de ordem pública ou matéria de direito contrária à pretensão da parte autora poderão ser objeto de discussão, pelo réu, na instância recursal. Os efeitos materiais da revelia impossibilitam o réu de discutir questões que, ordinariamente, deveriam ser levantadas na contestação, salvo aquelas relativas a direito superveniente, ou a respeito das quais o juiz deva conhecer de ofício, ou, ainda, que possam ser discutidas em qualquer tempo e juízo. Comprovado que a parte adimpliu quase o valor integral do débito, ou seja, 90% do valor do bem, aplica-se a teoria do adimplemento substancial do contrato, com o fim de obstar o desfazimento do negócio jurídico e o desequilíbrio da relação contratual. (TJMG - Apelação Cível 1.0290.14.002491-7/001, Relator (a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2018, publicação da sumula em 23/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. Sendo a parte apelante revel, não pode em grau recursal abrir discussão que deveria ter sido ventilada no momento oportuno, sendo propiciada, apenas, a defesa referente aos pressupostos processuais, às condições da ação e referentes aos direitos indisponíveis ou às nulidades absolutas. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.043749-7/001, Relator (a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/0021, publicação da sumula em 07/05/2021)

Destarte, não enfrentada a questão fática em tempo hábil, que envolve direito disponível e pessoal, não de ordem pública, preclusa está a alegação de que procedeu à entrega, dentro do cronograma ajustado, das obras de infraestrutura ou de que foi a apelada quem descumpriu o contrato por se encontrar inadimplente.

No caso, ficou demonstrada culpa da promitente vendedora pela rescisão do contrato, como consignado na sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“(...)Destarte, tendo em vista a revelia configurada no presente caso, há que ser declarada rescindida a obrigação discutida neste processo. Entrementes, verifico que os documentos acostados aos autos, demonstram as irregularidades apontadas na exordial, uma vez que 02 (dois) dos 04 (quatro) lotes adquiridos, a requerida hipotecou à Prefeitura Municipal de Rondonópolis (ids. 10256420 e 10256420), os quais deveriam ser entregues em agosto /2016 (id. 10255662, 10255865, 10256037 e 10256385). Em se tratando de ônus da prova, urge transcrever o art. 373, do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Destarte, em detida análise dos autos, verifico que a parte autora efetivamente pagou a parte requerida o montante de R$75.142,20, consoante documentos juntados nos ids. 10257441, 10258112 - Pág. 5/7, 10258154 - Pág. 5/7, 10258222 - Pág. 5/7, elementos de convicção que sequer foram objeto de impugnação pela parte requerida, importe este a ser restituído pela requerida a parte autora. Ademais, verifica-se que em contratos bilaterais, nenhum dos contratantes pode exigir o cumprimento da obrigação pelo outro antes que cumpra a obrigação por si assumida, assim diante do gravame existente sobre os imóveis referenciados e a impossibilidade de cumprimento integral dos contratos pela parte ré/vendedora, não há que se falar em exigir o pagamento da parte autora/compradora. Assim sendo, a negativação da parte autora (id.11094515 - Pág. 2), ocorreu de forma indevida, o que configura o dano moral in casu. Destarte, devida é a condenação da requerida no pagamento de danos morais a autora, uma vez que configurada a prática de ato ilícito pela requerida, nos termos do artigo 927 do Código Civil, já que este agiu com negligência, conforme exposto acima., (...).

Portanto, ante a resolução do contrato por inadimplemento da Empresa Apelante, deve este proceder a imediata devolução de e R$75.142,00, valor que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, desde as datas dos desembolsos, nos termos da sentença a quo.

Assim, realça-se, nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de devolução integral do valor pago (Súmula 543/STJ), como determinado na sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. O TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE FOI COMPROVADO O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório, concluiu que foi comprovado o atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 7 e 5, ambas do STJ. 2. Rejeitado o pedido de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo consumidor, na medida em que A ITERATIVA JURISPRUDÊNCIA DESTA EG. CORTE FIRMOU-SE PELA DEVOLUÇÃO INTEGRAL EM CASO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE-VENDEDORA, ora agravante. Incidência da Súmula 543/STJ. 3. "A Corte local, ao fixar a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.729.742/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018). 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1477168/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019) (grifei).

Este, aliás, é o entendimento do STJ, consolidado no julgamento do REsp n. 1300418/SC, representativo de controvérsia:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido.” (STJ. REsp n. 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13.11.2013, DJe 10.12.2013).

Do dano moral

Ressalta-se que é possível a condenação por danos morais decorrentes de pratica de ato ilícito, porque além de a Construtora/apelante não ter cumprido com sua obrigação contrato, agiu com negligência ao alienar 02 (dois) dos 04 (quatro) imóveis sem conhecimento do autor apelado.

Nesses termos, tal atitude arquitetada pela Construtora apelante frustrou as expectativas, as metas e o ideal da parte autora apelada, que esteve privada de dispor do imóvel por tempo considerável. A angústia, dissabor, insatisfação e decepção vivenciados violaram sua integridade emocional, portanto resta claro o dano moral.

Aliás, recentemente, ao analisar caso semelhante esta e. Quarta Câmara decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LOTEAMENTO – INFRAESTRUTURA PROMETIDA PELA RÉ NÃO ENTREGUE NO PRAZO CONTRATUALMENTE ESTIPULADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DANO MORAL – OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos documentos carreados aos autos, extrai-se que a ré, ora apelante, não cumpriu sua obrigação de entregar toda a infraestrutura do empreendimento, no prazo estipulado contratualmente. II - Tanto é assim que, observando as fotos carreadas com a inicial (id. 97262510 e 97262511), datadas de setembro de 2019, e comparando-as com as imagens do prospecto de id. 97262509 – págs. 1 a 10, divulgado pela ré, ora apelante, constata-se claramente que toda a infraestrutura prometida não foi entregue até a data estipulada contratualmente, cujo prazo final, incluindo a prorrogação de 06 (seis) meses, era o mês de abril de 2018, conforme disposto na cláusula 17ª do contrato firmado entre as partes. III - Nesse contexto, como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. IV - Ainda, melhor sorte não socorre à ré, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, haja vista que, como não houve qualquer justificativa plausível para a demora na entrega de toda infraestrutura do loteamento (que ultrapassou mais de 17 (dezessete meses) da data final para sua entrega, contando o prazo de tolerância), é evidente que a autora, ora apelada, sofreu uma enorme frustração em não poder usufruir de toda estrutura que lhe havia sido prometido, situação que, à toda evidência, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana. (N.U 1059323-46.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE. DANOS MORAIS. QUANTUM. JUROS DE MORA. O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Manutenção do quantum. O termo inicial dos juros moratórios deve ser fixado a partir da citação, por se estar diante de relação contratual.Apelo provido em parte. (TJ-RS - AC: 70081887135 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 18/07/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2019)

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, portanto, terá que de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não provocar o enriquecimento sem causa, nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Da mesma forma, tem-se que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corresponde aos critérios acima referidos e está em conformidade com o aplicado pelo STJ e por este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas, como acima transcrito, a qual deve ser mantidos.

Com essas considerações, conheço do recurso, e NEGO-LHEU PROVIMENTO. E, em atendimento ao que determina o art. 85, §§ 11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono do AUTOR em grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi fixada na r. sentença, em 10% (dez por cento) para o patamar de 13% (treze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022